Tribunal: TJPA
Processo: 0017119-29.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017119-29.2015.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DEZINCOURT, EYRE CLEA MELO DEZINCOURT

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017119-29.2015.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DEZINCOURT E OUTRO

ADVOGADO: JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. PREVI. A AÇÃO DE EXECUÇÃO FOI INSTRUÍDA COM A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, SENDO, PORTANTO, MUNIDA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 784 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL TEM COMO BASE A DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO, O VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ALTERA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INCABÍVEL. À LUZ DO ART. 3º , V , DA LEI N. 8.009 /90 A IMPENHORABILIDADE DO BEM, NO CASO EM TELA, NÃO SE MOSTRA PERTINENTE, UMA VEZ QUE A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA SE TRATA DE EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE SEM INDICAR O QUE ENTENDE DEVIDO. INCABÍVEL A ANÁLISE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017119-29.2015.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DEZINCOURT E OUTRO

ADVOGADO: JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DEZINCOURT E OUTRO em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém , nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

A sentença julgou improcedente os embargos à execução, refutando a tese de que o título extrajudicial carecia de executabilidade, a tese de prescrição e de impenhorabilidade do bem de família, constituindo o título executivo judicial nos termos do art. 487 , I do CPC , fixando custas e honorários em 10% do valor da causa, deixando-o em condição suspensiva em razão da gratuidade.

Inconformado,
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DEZINCOURT E OUTRO interpôs recurso de apelação, aduzindo que não há título passível de execução, pois não foi juntado o contrato de mútuo. Disse que os valores cobrados são excessivos. Mencionou que houve prescrição da pretensão executiva, pois se o inadimplemento estaria presente desde 31 de outubro de 1995, então o prazo prescricional findou em 31 de outubro de 1998 e a ação de execução foi ajuizada somente em 06 de dezembro de 2011. Mencionou que o bem imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família, sendo o único imóvel destinado à moradia. Requereu a reforma da sentença.

No id. n. 2016594- pág. 5 foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017119-29.2015.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DEZINCOURT E OUTRO

ADVOGADO: JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DEZINCOURT E OUTRO em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém , nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença aduzindo que não consta o devido título executivo extrajudicial nos autos, menciona que ocorreu a prescrição, afirma que os valores cobrados se mostram excessivos e ainda que o bem imóvel seria impenhorável, sendo o único bem de moradia. Requereu assim a reforma da sentença.

Não obstante as alegações do recorrente, verifica-se
in casu
que a ação de execução foi instruída com a escritura pública de compra e venda, sendo , portanto, munida de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC, conforme segue:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública
ou outro documento público assinado pelo devedor;

Portanto, resta preenchido o requisito pertinente à executabilidade da demanda originária , sendo afastada a alegação de que a título que se embasou a execução carecia de força executiva.

No tocante à alegação de prescrição, não se mostra pertinente, tendo em vista que o vencimento do título datava de agosto de 2016, tendo a demanda sido ajuizada em 02/04/2012, e o vencimento antecipado não altera a contagem do prazo prescricional. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que, não obstante o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional permanece inalterado. Assim, no presente caso, o termo inicial é a data do vencimento da última parcela do contrato de financiamento de mútuo habitacional. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1574322 RS 2015/0306796-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2016)

Sendo assim, não há que se falar em ocorrência de prescrição, conforme suscitado pelo recorrente.

Com relação à alegação de impenhorabilidade do bem imóvel em questão, resta devidamente esclarecido à luz do art. art. 3º , V , da Lei n.. 8.009 /90 que a impenhorabilidade no caso em tela não se mostra pertinente, pois o caso se trata de uma exceção legal, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA REAL – EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA EM LEI – RECURSO NÃO PROVIDO.
O bem de família dado em garantia hipotecária não se encontra albergado pela impenhorabilidade.

(TJ-MS - AI: 14060302720218120000 MS 1406030-27.2021.8.12.0000, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 28/06/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISÃO DE DÍVIDA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE REJEITADA. PRECLUSÃO AFASTADA. EXCEÇÃO DO ARTIGO 3º, INCISO V, DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Não há falar em preclusão da questão relativa à impenhorabilidade porque não foi ela analisada quando do acordo homologado entre as partes. II.
O bem oferecido pelos devedores como garantia hipotecária, na execução do contrato de confissão de dívida, não está albergado pela impenhorabilidade do bem de família, por expressa previsão no inciso V do artigo 3º da Lei n. 8.009/90.
Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento Nº 70079288189, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - AI: 70079288189 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

Com relação à alegação de que há abusividade nos valores da execução, o recorrente não trouxe maiores esclarecimentos acerca do valor que entende como devido, assim como não indicou quais taxas e encargos estariam sendo aplicadas de forma excessiva. Não sendo, portanto, possível a análise de tal tópico.

Sendo assim, não merece reforma a sentença de piso, sendo pertinente a sua manutenção.

Por todo o exposto, conheço do recurso , mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/11/2023